Tribunal: TJSP
Processo: 1500990-02.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Alegação de nulidade do feito porque derivado de provas ilícitas – Inocorrência – Atuação dos guardas municipais que se deu de modo regular – Preliminar afastada
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Validade dos depoimentos dos guardas, mormente porque corroborados pela fala da testemunha civil –

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Alegação de nulidade do feito porque derivado de provas ilícitas – Inocorrência – Atuação dos guardas municipais que se deu de modo regular – Preliminar afastada
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Validade dos depoimentos dos guardas, mormente porque corroborados pela fala da testemunha civil – Manutenção da condenação – Pena e regime bem dosados, diante da reincidência comprovada nos autos – Prequestionamento anotado – Recurso desprovido (voto no 41939)*.